Tribunal: TJSP
Processo: 2090800-45.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decretação da quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus). Prorrogação até 31-5-2020, nos termos do DE no 64.967 de 8-5-2020. Impetração contra lei em tese. Súmula STF no 266. Ausência de interesse processual. –
1. Mandado de segurança. Quarentena. O mandado de segurança tem por objeto o DE no 64.967 de 8-5-2020, que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decretação da quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus). Prorrogação até 31-5-2020, nos termos do DE no 64.967 de 8-5-2020. Impetração contra lei em tese. Súmula STF no 266. Ausência de interesse processual. –
1. Mandado de segurança. Quarentena. O mandado de segurança tem por objeto o DE no 64.967 de 8-5-2020, que estendeu a medida de quarentena estabelecida pelo DE no 64.881 de 22-3-2020 até 31-5-2020 (art. 1o, inciso I); segundo o impetrante, não houve a publicidade dos estudos que embasaram a decisão de prorrogação da quarentena, além do desvio de finalidade.
2. Mandado de segurança. Lei em tese. Súmula STF no 266. A via eleita é inadequada, por tratar-se de típico caso de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, vedado nos termos da Súmula STF no 266 ("não cabe mandado de segurança contra lei em tese"). O objeto do 'mandamus' é norma abstrata de conduta, não se entrevendo qualquer efeito concreto que viole direito líquido e certo do impetrante. Ainda, o DE no 64.967/20 prorrogou a quarentena até 31-5-2020 e, portanto, já exauriu seus efeitos. Outros decretos promulgaram as prorrogações sucessivas, bem como já instituído o Plano São Paulo para a reabertura gradual e flexibilização das medidas restritivas. Nada há mais que deliberar sobre o ato impugnado; o caso é de denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2090800-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante RENATO CAVALLI TCHALIAN, é impetrado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no MS-0008/20
Mandado de segurança no 2090800-45.2020 Órgão Especial
Impte: Renato Cavalli Tchalian
Imptdo: Governador do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Capital. Decretação da
quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia
do COVID-19 (novo coronavírus). Prorrogação até 31-5-2020,
nos termos do DE no 64.967 de 8-5-2020. Impetração contra lei
em tese. Súmula STF no 266. Ausência de interesse processual.

1. Mandado de segurança. Quarentena. O mandado de
segurança tem por objeto o DE no 64.967 de 8-5-2020, que
estendeu a medida de quarentena estabelecida pelo DE no
64.881 de 22-3-2020 até 31-5-2020 (art. 1o, inciso I); segundo o
impetrante, não houve a publicidade dos estudos que
embasaram a decisão de prorrogação da quarentena, além do
desvio de finalidade.
2. Mandado de segurança. Lei em tese. Súmula STF no 266. A
via eleita é inadequada, por tratar-se de típico caso de
impetração de mandado de segurança contra lei em tese,
vedado nos termos da Súmula STF no 266 (“não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”). O objeto do 'mandamus' é
norma abstrata de conduta, não se entrevendo qualquer efeito
concreto que viole direito líquido e certo do impetrante. Ainda,
o DE no 64.967/20 prorrogou a quarentena até 31-5-2020 e,
portanto, já exauriu seus efeitos. Outros decretos promulgaram
as prorrogações sucessivas, bem como já instituído o Plano São
Paulo para a reabertura gradual e flexibilização das medidas
restritivas. Nada há mais que deliberar sobre o ato impugnado;
o caso é de denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o
da LF no 12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a
inadequação da via eleita e ausência de interesse processual.
Segurança denegada.
1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
RENATO CAVALLI TCHALIAN em face do GOVERNADOR DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO referente à prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo
até 31-5-2020, nos termos do DE no 64.967 de 8-5-2020 (fls. 32).
O impetrante alega que, de acordo com a autoridade
coatora, o fundamento para a prorrogação da quarentena decorre de estudos
que demonstram que a não manutenção do distanciamento social implicará
em um aumento do número de mortes em dez vezes; no entanto, a população
não teve acesso a referido estudo; a quarentena representa prejuízos
suportados pelo setor varejista estimados em valor superior a 44 bilhões de
reais, além do aumento de demissões para 1 milhão; não foi observado o
princípio da publicidade, em ofensa aos art. 37 da CF, art. 3o, I da LF no
12.527/11 e art. 4o e 111 da Constituição do Estado; as determinações de
prorrogações da quarentena podem ser consideradas arbitrárias se não forem
pautadas de publicidade todas informações e documentos que justifiquem o
prolongamento. O impetrante menciona que o referido ato possui motivação
política, com desvio de finalidade. Pede a concessão da segurança para que
seja declarada a ilegalidade na prorrogação por parte do Governo do Estado de
São Paulo, sem os devidos amparos técnicos e publicidade dos atos.
O Des. Elcio Trujillo indeferiu a liminar (fls. 64/75),
mantida a decisão após pedido de reconsideração (fls. 88/95, 98/99). As
informações foram prestadas a fls. 114/124. A Procuradoria Geral de Justiça
opina pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a inadequação
da via eleita; caso superada a preliminar, manifesta-se pela denegação da
segurança (fls. 127/141).
É o relatório.
2.
O mandado de segurança foi impetrado em
8-5-2020 e tem por objeto o DE no 64.967 de 8-5-2020, que estendeu a
medida de quarentena estabelecida pelo DE no 64.881 de 22-3-2020 até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31-5-2020 (art. 1o, inciso I) bem como a suspensão de atividades não
essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do DE no
64.879 de 20-3-2020 (art. 1o, inciso II); de acordo com as considerações do
preâmbulo, a edição do ato decorreu (i) das recomendações do Centro de
Contingência de Coronavírus e do Centro de Vigilância Epidemiológica, ambos
da Secretaria da Saúde; (ii) da evolução da COVID-19 no território estadual,
inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do
Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente SIMI, instituído pelo
DE no 64.963 de 5-5-2020; (iii) das orientações do Ministério da Saúde
veiculadas nos Boletins Epidemiológicas Especiais COE-COVID-19; (iv) das
evidências científicas e informações estratégicas em saúde coligidas no
enfrentamento da COVID-19, notadamente os boletins de situação
epidemiológica da Secretária de Saúde; e (v) da necessidade de contenção da
disseminação do vírus, para garantir o adequado funcionamento dos serviços
de saúde (fls. 32).
3.
Duas razões levam à denegação da segurança, nos
termos do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/2009; uma, a via eleita é inadequada,
por tratar-se de típico caso de impetração de mandado de segurança contra lei
em tese, vedado nos termos da Súmula STF no 266 (“não cabe mandado de
segurança contra lei em tese”). O objeto do 'mandamus' é norma abstrata de
conduta, não se entrevendo qualquer efeito concreto que viole direito líquido e
certo do impetrante; e conforme entendimento firme na jurisprudência, o
mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação direta
de inconstitucionalidade.
Outra, o DE no 64.967/20 prorrogou a quarentena
até 31-5-2020 e, portanto, já exauriu seus efeitos. Conforme informações do
Governador do Estado de São Paulo, “a quarentena foi prorrogada novamente
em três oportunidades, conforme Decretos n.o 64.994, de 28 de maio de 2020,
n.o 65.014, de 10 de junho de 2020, e n.o 65.032, de 26 de junho de 2020,
que estendeu a medida até 14 de julho de 2020” (fls. 121); acrescento que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE no 65.056 de 10-7-2020 estendeu a medida da quarentena até 30-7-2020
e que o DE no 65.088 de 24-7-2020 estendeu a medida até 10-8-2020, bem
como a determinação de suspensão das atividades não essenciais no Âmbito
da Administração Púbica estadual. No mais, o DE no 64.994/2020 também
instituiu o Plano São Paulo, para aferição da evolução da doença e
consequente classificação dos municípios para diferentes graus de restrição e
serviços e atividades, observando-se que o atual contexto é o de retorno
gradual do exercício das atividades e flexibilização das medidas restritivas. De
qualquer modo, nada há mais que deliberar sobre o ato impugnado.
O voto é pela denegação da segurança, nos termos
do art. 6o, § 5o da LF no 12.016/09 c. c. art. 485, VI do CPC de 2015, ante a
inadequação da via eleita e ausência de interesse processual. O impetrante
arcará com as custas, em razão do princípio da causalidade.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS no 2.090.800-45.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.366
Impte. RENATO CAVALLI TCHALIAN
Impdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. TORRES DE CARVALHO Voto no MS-0008/20
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

1.
Relatório já nos autos.
2.
Denego a segurança.
Trata-se de mandado de segurança de cidadão impugnando o Decreto
no 64.967, de 08.05.20, prorrogando a quarentena no Estado de São Paulo.
O i. Relator propôs a denegação da ordem, concluindo pela inviabilidade
da impetração contra lei em tese.
Considerando a peculiaridade do caso concreto e os termos em que
formulada a pretensão, acompanho Sua Excelência.
É certo que, em mandados de segurança impetrados por empresários e
sociedades empresárias contra as normas restritivas de combate à Covid-19, este Eg.
Órgão Especial tem, majoritariamente, rejeitado o fundamento da impetração contra
lei em tese.
E isso porque, como venho ressaltando, as normas estaduais de combate
à pandemia - em especial o Decreto no 64.881/20 -, ao restringirem o exercício de
atividades empresariais, acarretam, na prática e concretamente, a cassação ou, ao
menos, a suspensão
dos efeitos dos alvarás de licença obtidos pelos
estabelecimentos.
Contudo, no presente caso, o impetrante não se insurge contra restrições
acarretadas a sua atividade profissional.
Isto é, não buscar remediar lesões concretas a direitos individuais
causadas por norma estadual.
Pretende, pura e simplesmente, a suspensão da quarentena em todo o
Estado, sob o argumento de que o Governador não estaria se pautando por critérios
técnicos e legítimos.
O caso, portanto, é notoriamente distinto das impetrações que visam a
tutelar direitos concretos e individuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resumo: no presente caso, a pretensão é de invalidar os decretos
relativos à quarentena em especial o Decreto no 64.967/20 , isto é, de realizar o
controle abstrato da validade de tais normas.
Daí a inequívoca incidência da Súmula no 266 do STF.
Com essas considerações, acompanho o I. Relator.

3. Denego a segurança.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12868BA4
6
7
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128B59AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2090800-45.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.